Tribunal: TJDFT
Processo: 0706891-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706891-29.2020.8.07.0000 RECORRENTES: NILVA DIAS DOS ANJOS CARDOSO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. SUPERVENIENTE PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO DE MONETÁRIA UTILIZADO. PARÂMETRO INDICADO PELA PRÓPRIA CREDORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, não é possível a rediscussão de questões sobre as quais já tenha se operado a preclusão, seja por já terem sido objeto de decisão no curso do feito, seja por não terem sido impugnadas pela parte no momento processual oportuno. Entendimento em sentido diverso esvaziaria o primado da segurança jurídica, que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 2. Se os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial foram elaborados em conformidade com o índice de correção monetária indicado pela própria credora, nos termos do que exige o art. 534, incisos II e IV, do CPC, não é possível reabrir o debate da questão para permitir a superveniente alteração dos parâmetros inicialmente postulados, sobretudo se a homologação pelo juízo decorreu da ausência de manifestação das partes a seu respeito. 3. Conquanto a homologação dos cálculos não os torne imunes de impugnação, esta deve se restringir a correção de erro material ou retificação de operação aritmética, não englobando a possibilidade de mudança do critério de atualização monetária eleito pela própria credora para remuneração do crédito. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Os recorrentes sustentam, no recurso especial, que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 322, §1o, 505, inciso I, e 507, todos do CPC, porque deveria ter acolhido o pedido de recálculo da dívida para fins de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e, assim, determinar a retificação dos requisitórios expedidos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 5o, inciso XXII, e 102, §2o, ambos da Constituição Federal, renovando o pleito deduzido no especial. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior afasta “a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma clara e fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial” (AgInt no REsp 1822836/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 11/12/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 322, §1o, 505, inciso I, e 507, todos do CPC, porquanto a Corte Superior também entende que, verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 4/8/2020). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1831961/CE, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 3/12/2020). O recurso extraordinário, por sua vez, também não deve prosseguir no tocante às apontadas contrariedades aos artigos 5o, inciso XXII, e 102, §2o, ambos da CF, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral do tema em debate. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que: AGRAVO INTERNO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROCEDÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. Ao julgar representação de inconstitucionalidade, o Tribunal de Justiça acolheu o pedido, mas procedeu à modulação de efeitos, “de modo a ressalvar situações em que o direito já esteja incorporado ao patrimônio do servidor público por ato de iniciativa da própria Administração Pública” e por decisão judicial com força de coisa julgada. 2. No exame do presente Recurso Extraordinário com Agravo, promoveu-se a redução do alcance da modulação, preservando-se o direito subjetivo unicamente de quem tem, a seu favor, sentença judicial transitada em julgado até a data da publicação do acórdão proferido na Medida Cautelar proposta nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade. 3. Isso equivale a dizer que o julgamento de procedência da representação de inconstitucionalidade não afeta quem já tem, em seu benefício, decisão judicial passada em julgado. 4. Por decorrência lógica, a inconstitucionalidade reconhecida nesta ação direta não pode ser utilizada como fundamento em ações rescisórias, embargos à execução ou impugnações a cumprimento de sentença, com o propósito de desconstituir sentenças judiciais transitadas em julgado até o marco temporal fixado, sob pena de tornar letra morta a modulação concedida. 5. Agravo Interno que se nega provimento. (ARE 1204148 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJ-e de 24/10/2019). Portanto, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (RE 1254518 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJ-e de 29/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015